Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA EXTRA PETITA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSECTÁRIO LÓGICO.

1. Apelação contra sentença que, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia nas mãos do proprietário fiduciário e, em consequência, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes.

2. A rescisão do contrato é consectário lógico da procedência do pedido de busca e apreensão fulcrado no Decreto-Lei 911/69, não havendo se falar em sentença ultra ou extra petita.

3. A rescisão contratual, entretanto, não inviabiliza a cobrança de eventual débito remanescente, pois, existindo saldo em favor do credor após a venda do bem, o devedor permanece obrigado ao pagamento da dívida.

4. Recurso conhecido e desprovido.